Tribunal: TJMT
Processo: 1018052-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018052-83.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ILDO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 276.075.500-20 (EMBARGANTE), BERNADETE LURDES ECKERT DE AZEVEDO - CPF: 430.790.590-34 (EMBARGANTE), AGCON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.354.333/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (EMBARGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (EMBARGADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE BERTIN - CPF: 004.603.469-20 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais não se determinou a averbação nas matrículas dos imóveis, do bloqueio de transferência, a fim de impossibilitar a alienação dos referidos bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Ildo Gonçalves de Azevedo e Outra
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido, por unanimidade, para manter a decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico e cancelamento de registro público c/c reintegração de posse e danos morais e materiais, promovida em desfavor de
Agcon Construtora Ltda, Carlos Roberto Gonçalo de Lira, Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis e Hélio Cavalcanti Garcia,
que indeferiu o pedido de reintegração de posse, mas determinou ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis que proceda à anotação da existência da respectiva ação junto aos imóveis registrados sob os nos 32.048 e 32.049.

Os embargantes apontam existência de vício de omissão, consistente na não apreciação do pedido de averbação do ajuizamento do feito à margem das matrículas dos imóveis, devendo ser determinado o bloqueio de quaisquer outras transferências que impliquem em alienação dos referidos bens, a fim de resguardar não só o interesse deles, mas também de terceiros.

Pedem seja acolhido e sanado o vício apontado, conforme requerido.

As partes embargadas foram oportunizadas a se manifestarem e sustentaram que não há vícios a serem sanados (Id. 49384464; 50233980).

O embargado Carlos Roberto Gonçalves de Lira, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 50280989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse.

Razão, contudo, não lhes assistem, haja vista que, não há omissão no acórdão e a real intenção dos embargantes é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado.

Note-se que restou consignado no acórdão os motivos pelos quais não se determinou a reintegração de posse do imóvel registrado sob matrícula n. 32.049, tendo em vista a necessidade do contraditório e, também, que não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para se acolher o pedido de averbação nas matrículas dos imóveis, do bloqueio de quaisquer transferências em alienação dos referidos bens, porquanto
“
a decisão atacada determinou que o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, proceda a anotação da existência da ação anulatória na matrícula dos dois imóveis em litígio, o que, por certo, inibirá eventual transferência a terceiros antes da solução da lide
”.

O acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas dos embargantes.

Assim, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.” (N.U 1009218-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
(destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020